Tribunal: STF
Processo: RE 1168061
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. ARTIGO 8º DO ADCT. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. RESTRIÇÃO AO POSTO QUE O MILITAR ALCANÇARIA SE ESTIVESSE NA ATIVA DENTRO DA MESMA CARREIRA. ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.